Tribunal: TJMT
Processo: 0017537-49.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017537-49.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), AROLDO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 710.044.321-00 (RECORRIDO), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (RECORRIDO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), AROLDO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 710.044.321-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E JULGOU PREJUDICADIO O RECURSO DO PROMOVIDO.

E M E N T A

Recursos de Apelação: 0017537-49.2013.8.11.0041

Origem: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): IVA RITA DE ABREU FERREIRA

AROLDO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): IVA RITA DE ABREU FERREIRA

AROLDO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PLEITO DE COMPATIBILIZAÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE – TESE DE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO LABORAL – EXONERAÇÃO NO CURSO DA LIDE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ENTE PÚBLICO – PLEITO INCABÍVEL EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – RECURSO PREJUDICADO – PLEITO DE DESISTÊNCIA DO FEITO PELO AUTOR AROLDO – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA – TESE DE SENTENÇA NULA PELA PROMOVENTE IVA – TESE DE NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – EMENDA DA INICIAL NÃO OBSERVADA – EXONERAÇÃO NO CURSO DA LIDE – POSTERIOR PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO –
CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3., II, DO CPC
– CASAMENTO POSTERIOR À POSSE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPATIBILIZAÇÃO – TESE DE AMEAÇAS DE MORTE – FATOR ALHEIO AO SERVIÇO PÚBLICO – NECESSIDADE DE SOCORRER-SE ÀS AUTORIDADES POLICIAIS – EXONERAÇÃO NO CURSO DA LIDE – ATO VOLUNTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR REINTEGRAÇÃO – PARTE MAIOR E CAPAZ – APLICAÇÃO DA TEORIA DA
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL E RECURSO DO PROMOVIDO PREJUDICADO.

Não há nos juizados especiais previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovida.

Havendo pedido de desistência pelo promovente Aroldo Jose do Nascimento Junior, acolhe-se o pedido e homologa-se a desistência para que surtam os efeitos legais.

É nula a sentença que deixa de apreciar os fatos narrados e submetidos apreciação por força de emenda à inicial devidamente recebida. Considerando que na inicial houve pedido de compatibilização para acompanhamento de cônjuge, lotando-os na mesma cidade e que, posteriormente, houve comunicação de exoneração e reintegração ao cargo, mostra-se devido o dever de apreciação e fundamentação de ambos os pedidos, sendo nula a sentença que apenas reconhece a perda do objeto em razão da exoneração, desconsiderando o pedido de reintegração.

Diante do reconhecimento da nulidade da sentença e estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Não faz jus o servidor ao pedido de compatibilização e acompanhamento de cônjuge quando resta comprovado que o casamento foi posterior à posse, de modo que tinha conhecimento dos fatos e há havia sido nomeada e empossada, não podendo pretender mudança de lotação por fato superveniente.

Em tendo havido pedido de exoneração no curso da lide, voluntariamente, por parte maior e capaz, não há se imputar qualquer ilegalidade à Administração Público no intuito de embasar o pedido de reintegração de posse.

O pedido voluntário de exoneração, quando se encontrava pendente de julgamento a presente ação, afasta o pedido de reintegração, por se tratar de atos incompatíveis, não podendo a parte promovente alegar a própria torpeza, devendo ser aplicada o princípio da vedação da venire contra factum proprium. O pedido de reintegração é incompatível com o pedido voluntário de exoneração, de modo que a pretensão deve ser julgada improcedente por ausência de direito líquido e certo, assim como ausência de ato ilícito pela Administração Pública.

Sentença anulada.

Recurso provido para anular a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da exoneração do cargo público no curso da lide, de modo que prejudicado o pedido de compatibilização e remoção da promovente IVA RITA DE ABREU FERREIRA para a mesma cidade do marido, o promovente AROLDO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR, conforme dispositivo que cito:

Dessa forma, reconheço a perda superveniente de interesse processual, já que se tratava de pedido de remoção de servidor público, que deixou de ser servidora por meio de exoneração voluntária, impondo-se a extinção do feito nos termos do art. 485, IV do CPC/15.

Com esses fundamentos, ante a perda do objeto superveniente da ação ora proposta JULGO E DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Os promoventes, nas razões recursais, requereram a desistência do processo em relação ao promovente AROLDO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR e o prosseguimento do feito em relação à promovente IVA RITA DE ABREU FERREIRA.

Alegou a promovente IVA RITA DE ABREU FERREIRA nulidade da sentença, pois apenas reconheceu perda superveniente em razão da exoneração no curso da lide, sem observar o pedido de emenda da inicial, na qual formulou pedido de reintegração ao serviço público, pois alega que teria requerido a exoneração por conta de ameaças de morte sofridas por desafeto da família de seu marido, razão por que faz jus à reintegração.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois após 15 dias que propôs a presente ação visando a compatibilização, requereu voluntariamente sua exoneração, não havendo vício a macular a manifestação voluntária de vontade, não podendo tal ato ser revisto, bem como que a ruptura familiar decorreu de expressa vontade da promovente de tomar posse, não podendo, posteriormente, invocar o princípio da unidade familiar.

O Estado de Mato Grosso, em recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para fixar condenar a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pelo desinteresse em manifestar-se nos autos.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO PROMOVENTE AROLDO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR

Os promoventes, nas razões recursais, requereram a desistência do processo em relação ao promovente AROLDO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR e o prosseguimento do feito em relação à promovente IVA RITA DE ABREU FERREIRA.

Com efeito, defiro e HOMOLOGO para que surtam os efeitos legais o pedido desistência formulado pelo referido promovente, excluindo-o da lide, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

A parte promovida, nas razões recursais, requereu a condenação dos promoventes ao pagamento de honorários advocatícios.

A despeito de tal pedido, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal pleito, posto que não há nos Juizados Especiais condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o pedido.

Prejudicado, pois, o recurso da parte promovida.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de tutela proposta por IVA RITA DE ABREU PEREIRA e AROLDO JOSÉ DO NASCIMENTO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em seu pedido, narram os Requerentes que pretendem obter sua compatibilização, em virtude de que a Primeira Requerente, servidora pública, detentora do cargo de escrivã de Polícia Civil de Mato Grosso, foi estabelecida de maneira definitiva em 16/03/2012 na Delegacia Municipal de SINOP/MT, posteriormente estabelecida na Delegacia de Tabaporã/MT.

A Primeira Requerente assevera que contraiu matrimônio em 17/11/2012, com o Segundo Requerente que é Soldado da Polícia Militar, em exercício desde 24/10/2003, na cidade de Cuiabá/MT, motivo pelo qual exsurge o pedido de compatibilização.

Inobstante, o Segundo Requerente alega que possui motivos relevantes que possuem o condão de orientar o processo de adequação da situação laboral, isto porque seu genitor é portador de problemas psiquiátricos da mais alta complexidade, e que possui filho menor, o que acarretaria prejuízo sua remoção para o local de lotação da Primeira Requerente.

Em remate, alega que a família da primeira Requerente pleiteava judicialmente terras próximas em Juara/MT, em região próxima a Tabaporã/MT, onde a Primeira Requerente foi lotada, e que seu tio, foi assassinado quando obteve uma decisão judicial favorável, razão pela qual tosa sua família se sente ameaçada, e que o paradeiro do atual mandante do crime e autor das ameaças é a cidade de Tabaporã/MT.

Dessa forma, pleiteia a procedência da ação para que seja compatibilizada a situação de ambos os Requerentes a fim de que sejam lotados na cidade de Cuiabá/MT.

No curso da lide, comunicou-se a exoneração a pedido da Requerente e, assim, emendou a inicial para requerer a reintegração e a compatibilização, tendo a sentença julgado extinto o processo por perda superveniente, sem apreciar o pedido de reintegração.

É nula a sentença que deixa de apreciar os fatos narrados e submetidos apreciação por força de emenda à inicial devidamente recebida. Considerando que na inicial houve pedido de compatibilização para acompanhamento de cônjuge, lotando-os na mesma cidade e que, posteriormente, houve comunicação de exoneração e reintegração ao cargo, mostra-se devido o dever de apreciação e fundamentação de ambos os pedidos, sendo nula a sentença que apenas reconhece a perda do objeto em razão da exoneração, desconsiderando o pedido de reintegração.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e anulo a sentença e passo a análise de mérito analisando o pedido inicial – de compatibilização – e formulado na emenda – de reintegração.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Diante do reconhecimento da nulidade da sentença e estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Pois bem.

No mérito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a pretensões inicial e formulada na emenda devem ser julgadas improcedentes, pois a atuação da Administração Pública se pauta pelos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, não podendo conferir privilégios pessoais sem critérios.

Não faz jus o servidor ao pedido de compatibilização e acompanhamento de cônjuge quando resta comprovado que o casamento foi posterior à posse, de modo que tinha conhecimento dos fatos e já havia sido nomeada e empossada, não podendo pretender mudança de lotação por fato superveniente.

Depreende-se dos autos que a parte promovente contraiu casamento em data posterior à sua posse, qual seja em 17/11/2012, bem como que antes de sua posse, seu esposo já era servidor público estadual desde 27/10/2003, lotado no município de Cuiabá, não podendo pretende toda alteração da estrutura e lotação do serviço público por sua própria conveniência.

Outrossim, quanto ao pedido de reintegração, menos razão lhe assiste, pois voluntariamente requereu a exoneração. Em tendo havido pedido de exoneração no curso da lide, voluntariamente, por parte maior e capaz, não há se imputar qualquer ilegalidade à Administração Público no intuito de embasar o pedido de reintegração de posse.

O pedido voluntário de exoneração, quando se encontrava pendente de julgamento a presente ação, afasta o pedido de reintegração, por se tratar de atos incompatíveis, não podendo a parte promovente alegar a própria torpeza, devendo ser aplicada o princípio da vedação da
venire contra factum proprium
.

Ainda que se invoque as alegadas ameaças para sustentar o pedido de exoneração, não se altera o entendimento, pois deveria a parte promovente socorrer-se às autoridades policiais e judiciárias competentes. O pedido de reintegração é incompatível com o pedido voluntário de exoneração, de modo que a pretensão deve ser julgada improcedente por ausência de direito líquido e certo, assim como ausência de ato ilícito pela Administração Pública, de modo que a improcedência se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

DECLARO PREJUDICADO o recurso interposto pela parte promovida.

Defiro e HOMOLOGO para que surtam os efeitos legais o pedido desistência formulado pelo promovente AROLDO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR, excluindo-o da lide, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021